Tribunal: TJPA
Processo: 0817995-98.2020.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0817995-98.2020.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: MARIA DIRCE PRIST LOBATO DE AZEVEDO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

2. Analisando os argumentos do embargante, entendo que não merecem ser acolhidos, pois inexiste no acórdão combatido a omissão apontada, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

3. Embargos de declara
çã
o conhecidos e improvidos.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0817995-98.2020.814.0301

EMBARGANTE:
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO

EMBARGADA: ACÓRDÃO DE
Num. 5339539 - Pág. 01/06

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

R
ELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto por UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
em face do Acórdão de Num. 5339539 - Pág. 01/06 que negou provimento ao recurso de agravo interno e manteve a decisão monocrática recorrida.

Alega a parte embargante que, conforme demonstrado à saciedade no
Agravo e Instrumento interposto pela empresa ora embargante, a conduta adotada pela UNIMED BELÉM transcorreu em plena observância a todos os dispositivos contidos
nas normas que regulamentam o setor de planos de saúde, mormente os dispositivos da Lei 9.656
/1998.

Afirma que o acórdão recorrido, em
momento algum se manifesta especificamente acerca do fato inequívoco
de que a UNIMED Belém, como Cooperativa de Trabalho
Médico, encontra
-
se submetida às normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que,
como Agência Reguladora, possui atribuição de fiscalizar e orientar a atuação da Operadora.

Aduz que a ausência de manifestação expressa acerca dos dispositivos violados pelo acórdão recorrido, certamente configuram pontos d
e omissão no acórdão embargado, os quais certamente necessitam ser prequestionados, a fim de
viabilizar a interposição dos Recursos Extraordinários aos Tribunais Superiores.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Num. 7538374 - Pág. 1
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de Embargos de Declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Analisando os argumentos dos embargantes, entendo que não merecem ser acolhidos, pois inexiste no Acórdão combatido as omissões apontadas, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada
.

Vejamos trecho do Acórdão, no qual se explana os fundamentos do Acórdão:

“Ademais, conforme Súmula 469 do STJ, a relação jurídica entre a seguradora e o
segurado de plano de saúde é consumerista, razão pela qual a cláusula contratual que limita a
cobertura de procedimentos médicos aos constantes no rol da ANS coloca o consumidor em
flagrante desvantagem, devendo ser considerada abusiva por afronta aos artigos 4º, 51 do CDC.

Assim, a recusa é ilegítima, devendo o plano de saúde custear os medicamentos
indicados pelo médico.

Confira-se os seguintes precedentes,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. EXAME DE SEQUENCIAMENTO
DE EXOMA. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. O Agravante
pleiteia a realização de exame (sequenciamento de exoma) com o
objetivo de apurar o diagnóstico de sua condição de saúde. Aduz que,
não obstante diversas tentativas, a Agravada não autorizou o exame,
alegando que o exame não se encontra dentre aqueles autorizados
para a apuração de diagnóstico definitivo, conforme item 'c' da Diretriz
110 da Resolução Normativa nº 428 da ANS. Rol da Agência Nacional
de Saúde Suplementar que objetiva formular cobertura mínima, de
modo que não cabe à Seguradora limitar os serviços necessários à
preservação da saúde do Agravante. Presentes os requisitos para
concessão da tutela de urgência. Reforma da decisão. RECURSO
PROVIDO. (TJ-SP – APL: 10126017520198260577 SP 1012601-
75.2019.8.26.0577, Relator: Dimas Rubens Fonseca (Pres. Da Seção de
Direito Privado), Data de Julgamento: 09/03/2020, Câmara Especial,
Data de Publicação: 09/03/2020).
(...)”

A recorrente demonstrou nitidamente o seu inconformismo quanto ao decidido no Acórdão. De toda sorte, os aclaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, visto que estão condicionados à existência dos requisitos legais supracitados, que não restaram configurados na decisão atacada.

No caso concreto, como se vê do relatório, os embargos de declaração têm nítido caráter de rediscussão da matéria, pois o embargante trouxe à baila questões já apreciadas e decididas, sendo certa a inexistência de qualquer um dos vícios que autoriza a interposição dos aclaratórios.

Diante disso, entendo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa,
pois são eles recursos de integração e não de substituição.
É o que se extrai da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

Afinal, o Acórdão é claro, coerente e não deixou de se pronunciar sobre qualquer das questões suscitadas pelas partes, inclusive sobre a questão contida nos presentes embargos declaratórios.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, inclusive, para fins de prequestionamento, mantendo na íntegra a decisão monocrática recorrida.

P. R. I. C.

PRI. À Secretaria para as providências.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 21/03/2022